Tribunal: STF
Processo: HC 97358
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS
   REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
A alegação de inépcia da denúncia
   não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que
   inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de
   supressão de instância.
Dados concretos expostos na decisão de
   primeiro grau evidenciam que a prisão preventiva é necessária
   para a garantia da ordem pública, dada a elevada periculosidade
   do paciente. Precedentes (HC 94.260, rel. min. Cármen Lúcia,
   DJe-177 de 19.9.2008).
Inexiste excesso de prazo na prisão de
   acusado em processo cuja instrução processual já se encerrou.
   Precedentes (HC 94.374, rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de
   10.10.2008; HC-AgR 92.031, rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de
   15.8.2008).
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão,
   denegada.